Tribunal: TJPA
Processo: 0066738-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066738-85.2014.8.14.0301

APELANTE: RISONELE CRISTINA SILVA BAHIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL IMPOSSIBILITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Risonele Cristina Silva Bahia contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível, manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em razão do abandono da causa. A agravante sustenta nulidade da extinção pela ausência de intimação pessoal, conforme exige o §1º do referido artigo, além de alegar desamparo após o cancelamento da inscrição de sua advogada, requerendo o regular prosseguimento do feito e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a extinção do processo por abandono quando ausente a intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a conduta processual da parte agravante inviabiliza o reconhecimento da referida nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC não se impõe quando sua realização se mostra inviável por culpa da parte, notadamente por ausência de atualização de endereço e falta de regularização da representação processual.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a parte deve suportar as consequências da própria inércia e desídia, não sendo admissível invocar nulidade para beneficiar quem deu causa à irregularidade processual.

A decisão monocrática combatida apresentou fundamentação adequada e suficiente, não sendo infirmada por argumentos novos ou relevantes no agravo interno.

A alegação de "desamparo" pela perda do mandato não exime a parte do dever de colaborar com o andamento do processo e manter atualizados os meios de contato nos autos.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo interno não encontra amparo legal ou fático, ausente situação excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal para impulsionamento do feito não configura nulidade quando causada pela própria parte, em razão da falta de atualização de endereço e da não regularização da representação processual.

A extinção do processo por abandono da causa é válida quando demonstrada a inércia da parte autora por longo período e a inviabilidade de sua intimação, nos termos da jurisprudência consolidada.

O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, e seu deferimento exige demonstração de excepcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, V, 274, parágrafo único, 485, II, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1990057/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.08.2022; TJ-RJ, APL 0007115-19.2018.8.19.0202, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 29.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

PROCESSO:
0066738-85.2014.8.14.0301.

AGRAVANTE:
RISONELE CRISTINA SILVA BAHIA.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Risonele Cristina Silva Bahia contra a decisão monocrática que, nos autos de apelação cível manejada em face de sentença terminativa, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em razão do abandono da causa.

Em síntese, a agravante sustenta nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC; alega, ainda, ter ficado desamparada diante do cancelamento da inscrição profissional da patrona originária, defendendo a necessidade de adoção de providências voltadas à sua localização (inclusive por edital) e postulando o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito. Requer, também, gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo/ativo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, ao argumento de que a própria conduta da parte inviabilizou a intimação pessoal, por ausência de atualização de endereço e de regularização de representação processual após o cancelamento da inscrição da advogada originária, caracterizando desídia e abandono.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A controvérsia reside em verificar se, no caso concreto, a extinção por abandono (art. 485, II e III, do CPC) seria nula pela ausência de intimação pessoal (art. 485, §1º), como sustenta a agravante.

A decisão monocrática agravada assentou, com apoio em orientação jurisprudencial, que a regra do art. 485, §1º, do CPC — embora imponha a intimação pessoal para suprimento da inércia — não pode ser invocada para beneficiar quem deu causa à inviabilidade do ato, especialmente quando ausente atualização do endereço e inexistente regularização da representação processual. Destacou-se, ainda, que a última manifestação útil da autora teria ocorrido em julho de 2015, permanecendo a parte silente por longo período, sem comunicação de mudança de endereço e sem indicação de novo procurador, mesmo diante do cancelamento da inscrição da patrona originária.

Pois bem, antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29482325):

“
O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A apelação merece ser conhecida, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença que declarou extinto o processo por abandono, sem resolução de mérito.

O art. 485, III, do CPC, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". E o § 1º do mesmo artigo exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, antes da decretação da extinção.

Todavia, a jurisprudência consolidada admite exceções quando se revela impossível a efetivação da intimação pessoal, seja por ausência de endereço atualizado da parte, seja pela inércia quanto à regularização da representação processual.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE INTIMAÇÃO POSTAL AO AUTOR PARA QUE PROMOVESSE O ANDAMENTO DO FEITO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3.Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1990057 RJ 2021/0305682-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, IV DO CPC. Intimação pessoal direcionada ao endereço constante na inicial. Ausência de atualização do endereço. Parte que deve manter atualizado seu endereço sob pena de presumirem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial. Artigos 77 e 274, do CPC. Sentença de extinção que se conserva. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Conhecimento e não provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00071151920188190202, Relator.: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

No caso concreto, os autos demonstram que a última manifestação útil da autora ocorreu em julho de 2015, permanecendo silente desde então. Ademais, não houve comunicação de mudança de endereço ou indicação de novo procurador, mesmo diante do cancelamento da inscrição da advogada originária perante a OAB/PA.

Esse cenário afasta a alegada nulidade, pois a própria conduta da parte inviabilizou a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, configurando verdadeiro abandono da causa. A solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se compatível com a lógica processual e com a jurisprudência pátria, que prestigia a efetividade processual e a cooperação das partes.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, pois corretamente reconheceu a ausência de interesse de agir em razão da desídia da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo.
”

Conforme se observa, a decisão ora impugnada já examinou de forma detalhada os fundamentos do recurso interposto pelo Agravante, não se vislumbra razão para sua reforma.

As razões do agravo interno não infirmam tais fundamentos. A agravante limita-se a reiterar a necessidade de intimação pessoal e a alegar “desamparo” pela situação do mandato, chegando a mencionar disciplina de citação por edital (art. 256 do CPC), providência que não se confunde com a intimação para impulsionamento processual e que, de todo modo, pressupõe o cumprimento dos deveres mínimos de colaboração e lealdade processual, dentre os quais se insere a manutenção de dados cadastrais aptos a viabilizar comunicações processuais.

Com efeito, o CPC impõe às partes deveres de conduta voltados ao regular desenvolvimento do processo, notadamente o dever de não criar embaraços ao andamento do feito e de manter atualizado o endereço para recebimento de comunicações (arts. 6º, 77 e 274, parágrafo único, do CPC). Na linha da decisão agravada, quando a parte não cumpre tais deveres e, por isso, inviabiliza a prática da intimação pessoal, não se configura nulidade imputável ao Estado-juiz, mas consequência processual da desídia, sob pena de se admitir a perpetuação indefinida de demandas sem impulso útil, em violação à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

De igual modo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo não prospera, pois o agravo interno, por regra, não possui tal efeito automático, e a insurgência não evidenciou situação excepcional apta a afastar a conclusão de abandono delineada na decisão monocrática.

Assim, inexistindo fundamento novo capaz de desconstituir as premissas da decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026